Tribunal: STF
Processo: RE 1513463
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 638.483-RG/PB; TEMA RG Nº 414. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA: JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim sintetizado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO INDIVIDUAL DE EXECUÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PELO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. BENEFÍCIO DE ORIGEM ACIDENTÁRIA. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Não há limitação aos benefícios a serem revisados no título executivo formado na ação civil pública (ACP) nº 2003.70.00.070714-7, que condenou o INSS a revisar a renda mensal inicial do benefício concedido a partir de março de 1994, com cômputo da variação do IRSM ocorrida em fevereiro/94 (39,69%) na correção dos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo. 2. Hipótese em que a causa de pedir, próxima ou remota, não encerra discussão sobre acidente de trabalho, não se tratando de ação acidentária, de modo que a competência é da Justiça Federal, pois não se discute as consequência jurídica ou a natureza do acidente em si. 3. Independentemente das circunstâncias da concessão do benefício previdenciário, se decorre ou não de acidente do trabalho, para a execução desta ACP não se discute questões relacionadas ao acidente do trabalho, mas apenas a aplicação do índice de IRSM determinado na ACP.” (e-doc. 25).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 41).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República. Sustenta que a sentença transitada em julgado — na qual determinado que o INSS procedesse à revisão dos reajustes de todos os benefícios previdenciários — é proveniente de ação civil pública que tramitou na Justiça Federal, pelo que não alcança os benefícios acidentários, cuja competência é da Justiça estadual. (e-doc. 48).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Peço vênia ao Exmo. Relator para divergir. 



    Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que afastou a arguição de incompetência do INSS e manteve a competência federal em ação individual de execução de ação civil pública (ACP) nº 2003.70.00.070714-7 que condenou o agravante a revisar a renda mensal inicial dos benefícios concedidos a partir de março de 1994, com cômputo da variação do IRSM ocorrida em fevereiro/94 (39,69%) na correção dos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo, quando então será procedida a conversão do benefício pela URV de 28.02.94. A decisão está assim fundamentada: 



    Incompetência. Benefício acidentário. Rejeição



     De fato, a revisão do benefício em questão é de natureza acidentária. 



    A petição inicial, o edital e a sentença da ação civil n. 200370000707147 podem ser acessadas no processo n. 5029957-60.2020.4.04.7000 (evento 1.9). 



    Conforme petição inicial, não há qualquer limitação aos benefícios a serem revisados. Do mesmo modo, em relação à sentença ou ao próprio acórdão que pode ser obtido no site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    É de lembrar que eventual arguição de incompetência absoluta é sujeita à ação rescisória (art. 966, II, CPC). Não houve ajuizamento da ação rescisória. 



    Ademais, considerando que não se discute o acidente em si, tenho que a competência é da Justiça Federal: I. Na linha dos precedentes da Terceira Seção do STJ, a concessão e a revisão de pensão por morte, independentemente das circunstâncias do falecimento do segurado, são de natureza previdenciária, e não acidentária típica, o que torna competente a justiça Federal para o processo e o julgamento do feito, afastando-se a aplicação da Súmula 15/STJ (CC 62.531/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJU 26/03/2007, entre outros). II. Decisão do Relator que conheceu do Conflito de competência, para declarar competente o Juízo federal do Juizado especial de Ribeirão Preto, Seção Judiciária do Estado de São Paulo, o suscitante. (STJ. 3ª Seção. AgRg no CC 113675/SP. Ministra Assusete Magalhães. Dje 18/12/2012). 



    Em processos similares de pensão por morte de aposentado por acidente de trabalho, também o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça Federal (AgRg no CC 113.675/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Terceira Seção, julgado em 12/12/2012, DJe 18/12/2012.) 4. Agravo regimental desprovido; AgRg no CC 139.399/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25.02.2016, DJe 02.03.2016). 



    Afasto, portanto, a arguição. 



    Compartilho do entendimento firmado pelo MM. Juiz Federal Ricardo Cimonetti de Lorenzi Cancelier, na medida em que o título executivo na ACP não limitou os benefícios a serem revisados e sequer se discute, na hipótese, o acidente que gerou o benefício em questão. 



    Assim, apesar dos precedentes desta Corte, no sentido de que a competência seria da Justiça Estadual, s.m.j. entendo que a competência é da própria Justiça Federal, pois não não importa para a execução da ACP que determina a revisão da RMI com cômputo da variação do IRSM ocorrida em fevereiro/94 (39,69%) ser o benefício de natureza acidentária ou não, na linha do precedente do STJ citado na decisão agravada.



    (...)



    Isto é, independentemente das circunstâncias da concessão do benefício previdenciário, se decorre ou não não de acidente do trabalho, aqui não se discute questões relacionadas ao acidente do trabalho, mas apenas a aplicação do índice de IRSM determinado na ACP.



    (...)



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo e instrumento.” (e-doc. 25 - voto divergente, ao qual aderiu a maioria)



    5. O Supremo Tribunal Federal, julgando, sob a sistemática da repercussão geral, o RE nº 638.483-RG/PB, Tema RG nº 414, assim concluiu: 



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.” 



    (RE nº 638.483-RG/PB, Tema 414, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 10/06/2011, p. 31/08/2011; grifos nossos). 



    6. Da leitura do acima transcrito, percebe-se claramente a violação frontal ao teor do art. 109, inc. I, da CRFB e a contrariedade ao Tema nº 414 do ementário da Repercussão Geral. No caso, não há como inferir que o título executivo abarque os benefícios acidentários, tendo em vista que a competência para o julgamento de pedido de reajuste incidente sobre prestação de natureza acidentária é da Justiça estadual. 



    7. Nesse sentido, cito decisões monocráticas pelas quais os Ministros desta Suprema Corte reconheceram ser da competência da Justiça estadual a análise de execução individual da sentença coletiva na Ação Civil Pública nº 2003.70.00.070714-7, proposta pelo Ministério Público Federal na Subseção Judiciária da Justiça Federal em Curitiba/PR, de valores referentes à revisão da renda mensal inicial de benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho: ARE nº 1.413.558/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/12/2022, p. 09/01/2023; RE nº 1.424.388/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/04/2023, p. 13/04/2023; ARE nº 1.406.466/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023, e ARE nº 1.415.321/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/02/2023, p. 15/02/2023.



    8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, extinguir a execução. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator